Tribunal: TJDFT
Processo: 0747979-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO DEFERIDA. BENEFÍCIOS EXTERNOS. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO PRÉVIO DAS RECOMENDAÇÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. GRUPOS PSICOEDUCATIVOS DE VALORIZAÇÃO DA VIDA E AUTOCONTROLE/AUTOCONHECIMENTO. AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Correta a decisão que, embora tenha deferido a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, indeferiu, por ora, a concessão de saídas temporárias, condicionando a fruição de benefícios externos ao cumprimento das recomendações constantes do laudo de exame criminológico, medida voltada à adequada avaliação das condições subjetivas do apenado para o retorno gradual ao convívio social.
2. A progressão ao regime semiaberto não gera direito automático à concessão de benefícios extramuros, incumbindo ao Juízo das Execuções avaliar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 123 da Lei no 7.210/1984, sobretudo em se tratando de condenado por crime de extrema gravidade.
3. Recurso conhecido e não provido.